Tribunal: TJMT
Processo: 0027819-12.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0027819-12.2014.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZANIL FERREIRA GOMES - CPF: 496.464.941-53 (EMBARGANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), VALDEIR RODRIGUES LIMA - CPF: 850.380.241-49 (VÍTIMA), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0027819-12.2014.8.11.0042

REPRESENTANTE: ZANIL FERREIRA GOMES

EMBARGADO: MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOBSERVÂNCIA DA OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ENTRE A DATA DOS FATOS E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – DESCABIMENTO – CRIME PRATICADO APÓS A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA EFETUADA PELA LEI N. 12.243/10 –
RECURSO DESPROVIDO
.

Com a redação dada pela Lei n. 12.234/10, inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva – em relação a fatos ocorridos após o dia 5 de maio de 2010 –, tendo por termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia ou queixa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0027819-12.2014.8.11.0042

EMBARGANTE: ZANIL FERREIRA GOMES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal n. 0027819-12.2014.811.0042, que, à
unanimidade
, desproveu o recurso defensivo, conservando a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, em razão do cometimento do crime de disparo de arma de fogo [art. 15,
caput
, da Lei n. 10.826/2003].

Aduz o embargante a ocorrência de omissão no voto-condutor, uma vez que não foi analisada, no recurso de apelação, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, se passou tempo suficiente para declarar extinta a punibilidade do agente [doc. digital n. 30504456].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020